Tribunal: TJSP
Processo: 1037868-11.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
r no 87/96. Imunidade que tem por escopo tornar o produto nacional competitivo no mercado internacional por meio da redução da carga tributária incidente sobre as mercadorias destinadas à exportação. Caracterização da autora como empresa comercial exportadora para fins de aplicação da não-incidência do imposto, independentemente de, à época das operações, não estar ela formalmente habilitada pelo órgão federal competente para tanto. Interpretação do artigo 7o, §2o, do Decreto Estadual no 45.490/00 (RICMS) que deve considerar a finalidade perseguida pelos dispositivos legal e constitucional mencionados. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1037868-11.2015.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 20/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

20/10/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Pretensão de nulidade do AIIM, lavrado por creditamento indevido de ICMS decorrente da aquisição de produtos destinados à exportação. Inadmissibilidade. Operações com mercadorias destinadas à exportação que são imunes, por força do que dispõe o artigo 155, §2o, X, "a", da Constituição Federal, bem como o artigo 3o, II c.c. parágrafo único, I, da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Pretensão de nulidade do AIIM, lavrado por creditamento indevido de ICMS decorrente da aquisição de produtos destinados à exportação. Inadmissibilidade. Operações com mercadorias destinadas à exportação que são imunes, por força do que dispõe o artigo 155, §2o, X, "a", da Constituição Federal, bem como o artigo 3o, II c.c. parágrafo único, I, da Lei Complementar no 87/96. Imunidade que tem por escopo tornar o produto nacional competitivo no mercado internacional por meio da redução da carga tributária incidente sobre as mercadorias destinadas à exportação. Caracterização da autora como empresa comercial exportadora para fins de aplicação da não-incidência do imposto, independentemente de, à época das operações, não estar ela formalmente habilitada pelo órgão federal competente para tanto. Interpretação do artigo 7o, §2o, do Decreto Estadual no 45.490/00 (RICMS) que deve considerar a finalidade perseguida pelos dispositivos legal e constitucional mencionados. Sentença mantida. Recursos desprovidos.